Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007212-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), ROBINSON ANTONIO MACHADO - CPF: 581.934.649-15 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR MACHADO - CPF: 440.451.829-34 (AGRAVADO), TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007212-43.2021.8.11.0000
– Juara

Agravante:
Robison Antonio Machado

Agravado:
Espólio de Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007212-43.2021.8.11.0000 – Juara

Agravante:
Robison Antonio Machado

Agravado:
Espólio de Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Robinson Antonio Machado em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Espólio de Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira, deferiu a tutela reintegratória, consistente nos implementos agrícolas que podem ser localizados na propriedade rural denominada Fazenda Rosiense Estrada Juara a Alta Floresta Km 100, esquina Sete Placas no município de Juara –MT, e, dos touros, os quais poderão ser encontrados na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Estrada Juara Águas Claras, Km 70, Zona Rural de Juara/MT.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando ser irmão de Fernando e também vizinho de sua propriedade e parceiro de vários negócios. Alega que antes da morte do irmão negociou algumas notas de gado, como de costume entre os pecuaristas, para que fosse possível a aprovação de uma linha de crédito rural, que inclusive consta no inventário.

Segue defendendo que a inventariante necessitou requerer laudo de fiscalização do INDEA -MT para comprovar a inexistência real dos bovinos que apareciam no extrato do sistema, eis que somente existiam no papel para angariar o crédito bancário. Argumenta que após o falecimento de Fernando, dada a nítida falta de equilíbrio emocional da inventariante, houve o registro do boletim de ocorrência, que noticiam ameaças ao agravante.

Salienta que os semoventes, touros Nelore (registros ABCZ anexos), nunca pertenceram ao espólio da parte agravada, do mesmo modo que os implementos agrícolas também fazem parte do patrimônio do agravante.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86102476).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 86718515).

A parte agravada apresentou a contraminuta (id. 89494998), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007212-43.2021.8.11.0000
– Juara

Agravante:
Robison Antonio Machado

Agravado:
Espólio de Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que o espolio
Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira
ajuizou ação de reintegração de posse contra
Robison Antonio Machado,
objetivando ser reintegrado dos implementos agrícolas, a saber: 01(
uma) roçadeira arrasto IT 3500 ATF, marca italiana, modelo IT 3500, ATF série 003709, ano e modelo 2013; 01(uma) plaina agrícola dianteira da marca Baldin, modelo BM 110/125, BT, série -60271529002001, ano e modelo 2012/2012. Além de 06 (seis) touros que estão marcados com a letra “F”, no documento emitido pelo INDEA.

O MM. Juiz
a quo
,

deferiu o pedido liminar, por entender que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido de urgência, determinando
a reintegração dos implementos agrícolas que poderão ser localizados na propriedade rural denominada Fazenda Rosiense Estrada Juara a Alta Floresta KM 100, esquina Sete Placas no município de Juara-MT, e dos touros, os quais poderão ser encontrados na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Estrada Juara Águas Claras, Km 70, Zona Rural De Juara/MT (id. 47387001 – autos de origem 1001201-75.2020.8.11.0018)

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando ser irmão de Fernando e também vizinho de sua propriedade e parceiro de vários negócios.

Salientou que antes da morte do irmão negociou algumas notas de gado, como de costume entre os pecuaristas, para que fosse possível a aprovação de uma linha de crédito rural, que inclusive consta no inventário.

Segue defendendo que a inventariante necessitou requerer laudo de fiscalização do INDEA -MT para comprovar a inexistência real dos bovinos que apareciam no extrato do sistema, eis que somente existiam no papel para angariar o crédito bancário.

Argumenta que após o falecimento de Fernando, dada a nítida falta de equilíbrio emocional da inventariante, houve o registro do boletim de ocorrência, que noticiam ameaças ao agravante.

Salienta que os semoventes, touros Nelore (registros ABCZ anexos), nunca pertenceram ao espólio da parte agravada, do mesmo modo que os implementos agrícolas também fazem parte do patrimônio do agravante.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

Inicialmente, em que pese o longo e extenso arrazoado do recorrente sobre os negócios que realizava com seu irmão Fernando,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC/15.

Isso porque, consoante bem anotado pelo d. magistrado
a quo
,
Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira foi nomeada como inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
Fernando, e dentre os seus deveres está o do arrolamento de todos os bens e dividas da pessoa falecida, além da administração até a partilha.

Com efeito, para a concessão da liminar possessória, incumbe ao exequente demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que,
verbis
:

“
Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado diante dos autos em que tem a requerente nomeada como inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o
periculum in mora,
é cristalino, uma vez que conforme alegado pela parte autora, “(...) os implementos agrícolas estão sendo utilizados pelo requerido, perdendo assim sua vida útil, em relação aos semoventes correm o risco de serem sacrificados pelo requerido”.
(id. 47387001)
.

Por outro lado, compulsando os autos, observo que o agravado juntou documentos hábeis para demonstrar a existência de semoventes e dos implementos agrícolas em nome do
de cujus
Fernando.

De tal arte, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021